Tribunal: TJDFT
Processo: 0033219-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Após o julgamento da apelação, constatado que cada litigante foi, na mesma proporção, vencido e vencedor na demanda, incide na hipótese a regra da sucumbência recíproca entre as partes (art. 86 do CPC), razão pela qual o v. acórdão merece alteração nesse ponto.

2. Embargos de Declaração conhecidos e providos parcialmente para redistribuir o ônus da sucumbência, passando a constar no voto vencedor o seguinte dispositivo: “Considerando a nova sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 11% do valor da condenação, nos termos do §§ 2o e 11 do artigo 85 do CPC, a serem pagos pela Autora e pelos Réus, à proporção de 50% para cada parte.”